Tribunal: TCU
Processo: 044.986/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9927/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Link Card Administradora de Benefícios - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 8/2020 conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gestão da frota de veículos, com a implantação e operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético ou de microprocessador nas redes de estabelecimentos credenciados nos municípios abrangidos pelas atividades prestadas, estando a vigência do ajuste prevista para 12 meses, com a possibilidade de prorrogação até o limite de 60 meses, sob o valor estimado de R$ 19.165.278,46 (Peça 1, p. 1); Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria alegado, em suma, a subsistência das seguintes falhas: (i) não aceitação da taxa de administração igual a zero, nem negativa; (ii) exigência do estabelecimento de escritório local pelo item 9.11.2.1.3 do edital; e (iii) utilização da mesma taxa de administração tanto para o fornecimento de combustível quanto para os serviços de manutenção de veículos; Considerando que, após analisar a resposta apresentada pelo IFPA, a Selog teria assinalado os seguintes aspectos: (i) a jurisprudência do TCU apontaria no sentido de, em licitações para a operacionalização do cartão de combustível, não dever ser proibido o oferecimento de proposta de preço com a taxa de administração zero ou negativa, desde que a proposta seja exequível (v.g. Acórdão 2004/2018-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 1556/2014-TCU-Segunda Câmara ); (ii) o IFPA não teria dado a chance para o licitante comprovar a taxa negativa como exequível, pois sequer teria sido possibilitada a apresentação desse tipo de proposta em face da restrição fixada pelo item 5.4, m, II, do Termo de Referência - TR (Peça 11); (iii) teria sido apresentada a eventual justificativa para a exigência de proximidade física com o escritório do contratado, ante a conveniência e oportunidade, além da experiência de 12 anos com esse tipo de contratação, já que o atendimento remoto não teria sido capaz de substituir o atendimento presencial; (iv) o IFPA teria esclarecido que a concentração dos itens em único lote singular resultaria na seleção da empresa tendente a oferecer o sistema integrado de controle composto pelos dados do fornecimento de combustível e pelas informações sobre os serviços de manutenção de veículos, ao passo que essa integração poderia ficar perdida na contratação diversificada, além de buscar a redução de custos e o aumento de eficiência pelo gerenciamento e supervisionamento do único contratado; Considerando que a Selog teria constatado que, em 30/11/2020 (data inicialmente marcada para o aludido pregão), teria sido publicado no Comprasnet o aviso de suspensão do certame em função da Nota de Auditoria da Controladoria-Geral da União - CGU (Peça 5) e, desde então, não sobrevieram as informações no sítio do Comprasnet sobre a retomada do aludido certame; Considerando que, em função da evidente necessidade de o TCU obter os esclarecimentos de diversas informações e da eventual construção participativa com o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, o próprio IFPA poderia passar a promover as eventuais correções necessárias, após apresentar os esclarecimentos sobre os aludidos aspectos, e a explicitar as correspondentes atividades no respectivo plano de ação em prol do efetivo cumprimento das eventuais medidas indispensáveis para a correção das falhas detectadas; Considerando, assim, que, à Peça 18, foi determinada a oitiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) para, a partir da possibilidade de construção participativa com o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, adotar as seguintes medidas: (i) apresente, entre outros, os seguintes esclarecimentos: (a) o atual estado do Pregão Eletrônico no 8/2020 (se suspenso ou encerrado), devendo o IFPA informar, ainda, se o certame poderá ser retomado ou se será elaborada a nova licitação para a contratação do correspondente serviço; (b) as razões para a anunciada suspensão do atual certame em função da aludida Nota de Auditoria da CGU; e (c) o conteúdo dessa Nota de Auditoria da CGU assinalada à Peça 5 do presente processo; (ii) apresente objetivamente e, se possível, execute a eventual solução para a efetiva correção da suscitada falha no sentido de não admitir o oferecimento da proposta de preço com a taxa de administração zerada ou negativada, em desacordo com a legislação aplicável a partir da jurisprudência do TCU, sem prejuízo, se for o caso, de apresentar as eventuais justificativas tendentes a efetivamente desconstituir a referida falha; (iii) apresente objetivamente a efetiva comprovação sobre a economicidade dessa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gestão da frota de veículos, com a implantação e operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético ou de microprocessador nas redes de estabelecimentos credenciados nos municípios abrangidos pelas atividades prestadas, estando a vigência do ajuste prevista para 12 meses, com a possibilidade de prorrogação até o limite de 60 meses, sob o valor estimado de R$ 19.165.278,46 (Peça 1, p. 1), a partir do cotejo com os preços de mercado para os serviços idênticos ou assemelhados, devendo demonstrar os custos unitários tendentes a confirmar o dispêndio desse elevado valor; e (iv) apresente objetivamente a efetiva demonstração sobre a anunciada redução de custos e o aumento de eficiência pelo gerenciamento e supervisionamento do único contratado, pois o IFPA teria esclarecido que a concentração dos itens em único lote singular resultaria na seleção da empresa tendente a oferecer o sistema integrado de controle composto pelos dados do fornecimento de combustível e pelas informações sobre os serviços de manutenção de veículos, ao passo que essa integração poderia ficar perdida na contratação diversificada; Considerando que, após a análise da aludida oitiva, a Selog anotou que o IFPA teria adotado as providências cabíveis no sentido de adequar o correspondente termo de referência às recomendações apontadas pela Nota de Auditoria 804152/001 - CGU, subsistindo o estudo no sentido de assinalar que o modelo de "gerenciamento eletrônico de frota" para a prestação do serviço de abastecimento e manutenção veicular ao IFPA seria o mais adequado, ao passo que o IFPA já teria adotado a providência cabível no sentido de anular o certame para a adequação do termo de referência às recomendações apontadas pela CGU; Considerando, então, que a unidade técnica teria proposto o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, dando por prejudicado, também, o referido pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva, ante a subjacente perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 044.986/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Link Card Administradora de Benefícios - Eireli (CNPJ 12.039.966/0001-11). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marcelo de Oliveira Lima (OAB/SP 283.405), entre outros, representando a Link Card Administradora de Benefícios - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.